Tribunal: STF
Processo: RE 1591794
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO           NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, INCLUSIVE POR MEIO                            DE COMPENSAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.   TEMAS 962 E 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS SOBRE VALORES RELATIVOS A ÍNDICES DIVERSOS DA TAXA SELIC.     ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO  FEITO À ORIGEM QUANTO                   ÀS QUESTÕES REMANESCENTES, SUBMETIDAS À REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL A QUO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, INCLUSIVE POR MEIO DE COMPENSAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.   TEMAS 962 E 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS SOBRE VALORES RELATIVOS A ÍNDICES DIVERSOS DA TAXA SELIC. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO ÀS QUESTÕES REMANESCENTES, SUBMETIDAS À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).”

O polo embargante aduz, em suma, que a decisão é omissa, in verbis:

“Ocorre, contudo, omissão na r. decisão ao determinar o retorno do processo à origem para sobrestamento, haja vista que o Tema 962 do STF já transitou em julgado, sendo de rigor sua imediata aplicação ao presente caso ou, ao menos, que conste expressamente o retorno dos autos para adequação do julgado aos termos do que restou decidido no referido Tema 962.
Ainda, embora o paradigma do Tema 962/STF trate expressamente da aplicação da taxa Selic, o fundamento jurídico nele fixado – a inconstitucionalidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a Selic recebida em razão de repetição de indébito tributário – possui natureza abrangente e alcança quaisquer índices eventualmente utilizados pelos entes federativos.
A referência à Selic no precedente não limita a tese a esse índice específico, pois o que se veda, em essência, é a tributação de valores que não representam acréscimo patrimonial, de modo que qualquer outro índice que venha a substituir a Selic igualmente não pode sofrer tal incidência.”

É o relatório. DECIDO.
Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.
Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos objetivos do processo.
Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.
In casu, a decisão ora embargada assentou:

“Ab initio, da análise dos autos, desponta que a parte recorrente se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada, ainda que por decisões contrárias aos seus interesses. Destarte, não resta caracterizada, absolutamente, a negativa de prestação jurisdicional. (...)
Outrossim, quanto à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL sobre valores relativos a índices diversos da taxa SELIC aplicáveis por ocasião da repetição de indébito tributário, esta Corte tem entendimento de que se trata de questão infraconstitucional, insuscetível de exame na via estreita do recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa. (...)
Demais disso, é assente na Corte que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à data da respectiva impetração, conforme dispõe a Súmula 271 do STF, in verbis: ‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’.
Destarte, a repetição de indébito tributário na via mandamental, por meio de precatório, deve se limitar aos valores indevidamente recolhidos a contar do ajuizamento da ação. (...)
Por fim, no que se refere à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL sobre valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, inclusive na realizada por meio de compensação, na esferas administrativa e judicial, frise-se que as matérias foram submetida ao rito da repercussão geral (Tema 339, AI 791.292; e Tema 962, RE 1.063.187).
Ex positis, DESPROVEJO PARCIALMENTE o recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e, no tocante às questões remanescentes, submetidas à sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 962), determino a DEVOLUÇÃO do feito à Corte a quo (artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).”

Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.
Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)

Outrossim, assevere-se que o ato judicial previsto no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007) constitui mero procedimento, sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso. Nesse diapasão, exsurge que, para além da ausência de previsão legal nesse sentido, o referido ato não se enquadra nas hipóteses de ato decisório ou sentencial previstas no artigo 203, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

A esse respeito, afigura-se firme a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da irrecorribilidade das decisões que determinam a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a título de exemplo, alguns precedentes desta Corte:

"Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Base de cálculo. Tema 69. Exclusão do ICMS. Modulação dos efeitos do julgado. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Determinação de devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Recurso não conhecido. 1. Agravo interno contra determinação de devolução à origem de recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que julgou procedente ação rescisória. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não conhecido." (RE 1.468.414 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024, grifei)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da repercussão geral (ARE 1.380.000). Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. 4. Devolvidos os autos à origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 318 – RG. Usurpação da competência desta Corte não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 59.657-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 28/8/2023, grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2016. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.329.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2022, grifei).

“DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 927.835-AgR-Terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 11/10/2019, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 874.816-AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8/11/2016, grifei)

Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente